Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que fixou alimentos definitivos em quarenta por cento (40%) do salário-mínimo nacional, considerando as necessidades especiais da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante. O apelante pleiteia redução do percentual para vinte por cento (20%) ou valor inferior, sob a alegação de desemprego e dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos, fixado em quarenta por cento (40%) do salário-mínimo, deve ser reduzido diante da alegada alteração da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar os princípios da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança, conforme Constituição Federal e Código Civil.
4. A fixação do valor deve atender ao binômio necessidade-possibilidade, garantindo proporcionalidade e razoabilidade.
5. O ônus de comprovar a incapacidade econômica incumbe ao alimentante, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
6. A ausência de prova da alteração da capacidade financeira impede a redução do valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Compete ao alimentante comprovar a alegada incapacidade econômica, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.634, I; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; CPC, art. 373, II; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0708564-58.2024.8.07.0019, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 01.10.2025.